Tribunal: TJMT
Processo: 0020358-08.2018.8.11.0055
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020358-08.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Injúria]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ERANILDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 486.743.201-63 (APELANTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), CLEIDE LOURDES DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CPF: 892.807.921-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. PALAVRAS DE CUNHO RACISTA PROFERIDAS DURANTE O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta
pelo apelante
contra sentença da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou por injúria racial contra funcionária pública, aplicando-lhe a pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 13 dias-multa, nos termos do artigo 140, §3o, c/c artigo 141, inciso II, ambos do Código Penal.

A defesa sustenta ausência de provas quanto à autoria e materialidade do crime, requerendo a absolvição do apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de injúria racial contra funcionária pública, considerando os depoimentos prestados e os demais elementos probatórios constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de injúria racial se caracteriza pela ofensa à dignidade ou ao decoro da vítima, com emprego de elementos relacionados à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou condição de pessoa idosa ou com deficiência.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência e pelos depoimentos colhidos durante a fase investigativa e em juízo.

A autoria delitiva também se mostra induvidosa, especialmente pelo depoimento coerente e detalhado da vítima, que relatou as expressões ofensivas proferidas pelo réu no contexto da autuação de infração de trânsito.

A jurisprudência reconhece a relevância probatória do depoimento da vítima em crimes dessa natureza, notadamente quando os fatos ocorrem na ausência de testemunhas diretas e quando as declarações se mostram firmes e coesas com os demais elementos probatórios.

As expressões proferidas pelo apelante, como “sua macaca fedorenta”, evidenciam conteúdo discriminatório e revelam o dolo específico de menosprezar a vítima, atingindo diretamente sua honra subjetiva.

O parecer ministerial corrobora a manutenção da condenação, diante da suficiência do conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de injúria racial exige o dolo específico de ofender a honra subjetiva da vítima por meio da utilização de elementos discriminatórios relacionados à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou condição de pessoa idosa ou com deficiência.

O depoimento da vítima possui especial relevância probatória em crimes dessa natureza, notadamente quando coerente e corroborado por outros elementos dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal,
arts
. 140, §3o, e 141, II.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, N.U 1022162-12.2021.8.11.0015, Rel. Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, julgado em 16/12/2024, DJE 19/12/2024.

TJMT, N.U 0003319-80.2017.8.11.0039, Rel. Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, julgado em 21/05/2024, DJE 24/05/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0020358-08.2018.8.11.0055

APELANTE: ERANILDO PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal
,
interposto por

ERANILDO PEREIRA DE JESUS
,
contra sentença proferida pelo
J
uízo da

2a Vara Criminal da
C
omarca de Tangará da Serra
,
nos autos da ação penal (PJe

0020358-08.2018.8.11.0055
)
que o condenou
por
injuria racial
contra funcionário público
, à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, bem como ao pagamento de 13 dias-multa, sendo substituída por duas penas restritivas de direitos -
artigo 140, §3o (com redação anterior à Lei 14.532/2023)
c.c
art. 141, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 242829691).

A Defesa alega que
“a condenação do acusado decorreu unicamente da interpretação e consideração do depoimento das partes, que apenas convergem em relação a ofensa (injuria) que a suposta vítima alega ter sofrido”.

Requer
a absolvição
do apelante
pela ausência de provas
quanto a
autoria e materialidade do crime

(ID 242829700).

Em contrarrazões,
a Promotoria de Justiça com atribuições originárias
pugna pelo
desp
rovimento
do recurso
(ID
242829705).

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeira instância,

exarou parecer

apontando para o

des
provimento
do
apelo
defensivo
(ID
245687158).

Relatado o feito.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço
d
o apelo interposto.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

“(...) No dia 25 de setembro de 2018, por volta das 16h

24min., em via pública, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado ERANILDO PEREIRA DE JESUS, com consciência e vontade, injuriou a vítima Cleide Lourdes do Nascimento Oliveira, fazendo referência a elementos de raça e cor. Inicialmente, cumpre informar que a vítima é agente de fiscalização de trânsito, e na data dos fatos, encontrava-se de serviço na Rua São Paulo, nesta, quando percebeu que um veículo Toyota SW4, placas QBM-6170, estacionado na contramão de direção. Nesta senda, consta dos autos que Cleide, no exercício de sua função, efetuou a autuação da infração do referido veículo, e quando colocava o respectivo auto no para-brisas do
veículo, o denunciado, proprietário
do mesmo
, veio em sua direção. Neste viés, ao se aproximar da vítima, o implicado disse “sua macaca fedorenta”, “quem você pensa que é?”, “você se realizou com esta ação?”, claramente ofendendo a dignidade da vítima fazendo menção à sua raça e cor (...)”
(ID 242829651, págs. 13
/
15)
.

Após regular instrução criminal, julgou-se

procedente

o pedido contido na denúncia, o qual restou condenado nos termos já relatados; cenário contra o qual se insurge o
a
pelante.

Pois bem.

A

materialidade delitiva foi comprovada por meio do

boletim de ocorrência
(ID 242829651)
,
bem como pelo
s
depoimento
s
da vítima
c
olhida
durante a fase investigativa e em juízo.

A autoria, igualmente, ressai induvidosa dos autos.

Com efeito, a
vítima
Cleide Lourdes do Nascimento
perante a autoridade policial relatou que:

“durante o exercício da sua profissão de agente de trânsito, efetuou uma atuação de infração do veículo SW4, placa QBM 6170, que estava estacionado na contra mão e que ao colocar a autuação no para brisa, o suspeito saiu de um estabelecimento comercial de moda intima e passou a lhe desferir injúrias e xingamentos: “sua macaca”, dizendo “quem você pensa que é?”, “você se realizou com essa ação”, em seguida a comunicante evadiu-se do local temendo sofrer agressões físicas”
(ID 24282651, págs. 23/25).

E
m juízo que
a vítima Cleide confirmou os fatos narrados na delegacia,
alegando
que:

“(...) estava
em trabalho, realizando a fiscalização do trânsito, quando se deparou com um veículo estacionado na contramão de direção. Diante disso, aproximou-se do referido carro e iniciou o registro do auto de infração. Que,
no momento em que
estava registrando, o acusado saiu de um estabelecimento próximo ao carro, aproximou-se da vítima e lhe disse que estava descarregando uma mala, pois estava chegando de uma viagem. A vítima disse que não teria problemas se o carro estivesse estacionado na direção correta e, como não foi o caso, ela apenas estava fazendo o seu trabalho de registrar a infração. O acusado retornou ao estabelecimento, ao passo que a vítima ainda estava realizando a autuação. Quando terminou o registro e foi colocá-lo no para-brisa do veículo, o acusado retornou às
proximidades do carro e lhe proferiu as seguintes palavras: “Satisfeita agora?”. Ela respondeu que não, pois preferia que o acusado tivesse estacionado corretamente a registrar o auto de infração. Quando ela estava saindo do local, após finalizar o seu trabalho, o acusado retirou e rasgou o auto de infração e lhe disse: “Quem você pensa que é, sua macaca fedorenta?”. Ela ouviu e saiu do local. Informou que, sem dúvidas, sentiu-se ofendida e injuriada. Que no momento do acontecimento, uma pessoa de nome Maria Helena presenciou todo o fato
”
.

(trecho da sentença – ID 242829691).

O apelante, em juízo negou a autoria delitiva (ID 242829691).

Ab
initio,

observa-se que o delito de injúria se
configura
quando o indivíduo ofende outrem, maculando sua dignidade ou decoro, tendo como objeto jurídico tutelado a honra subjetiva da vítima.

Ademais, o tipo penal assume forma qualificada, entre outras modalidades, na hipótese da
"injúria discriminatória"
,
caracterizada pelo
emprego de elementos relativos à raça, cor, etnia, religião, procedência nacional ou à condição de pessoa idosa ou com deficiência,
circunstâncias que ensejam a majoração da sanção penal.

O elemento subjetivo do tipo penal é representado pelo dolo específico, denominado
animus
injuriandi
, o qual se manifesta por uma finalidade especial de agir. Tal requisito implica que o autor, além de atribuir qualificativos depreciativos à pessoa do ofendido, tenha a deliberada intenção de atingir sua autoestima e afetar a percepção que este possui sobre si próprio e seus atributos morais.

Dessa forma, para a configuração do delito, não podem estar presentes excludentes subjetivas, tais como o
animus
narrandi
(intenção de narrar),
animus
criticandi
(intuito de criticar) ou
animus jocandi
(propósito de fazer gracejo).
Esse último, diga-se de passagem, absolutamente impossível de se admitir, em face da atual conjuntura estrutural de proteção às minorias e repúdio a quaisquer atos discriminatório
s.

Desse modo, em contrariedade ao alegado pelo apelante, os depoimentos prestados pela vítima demonstram, de forma inequívoca, a consumação do delito de injúria racial, previsto no artigo 140, § 3o, do Código Penal.

A vítima descreveu com precisão e coerência a dinâmica dos fatos, afirmando que, após proceder à autuação do apelante por estacionamento irregular, foi submetida a ofensas de cunho racial. Segundo seu relato, o apelante, em reação à penalidade aplicada, proferiu expressões de teor discriminatório, dirigindo-lhe a injúria “macaca fedorenta”, o que atingiu diretamente sua dignidade.

Cumpre ressaltar que o apelante agiu com o inequívoco propósito de ofender a honra subjetiva da vítima, valendo-se de expressões impregnadas de conotação preconceituosa, fundamentadas em elementos referentes à raça e à cor da ofendida. Tais palavras
não apenas evidenciam conteúdo discriminatório manifesto, mas também revelam o dolo específico de menosprezar a vítima, ferindo
, de morte,
a dignidade
da vítima
e submetendo-a a constrangimento e humilhação perante as circunstâncias narradas.

E
ste
Tribunal tem decidido
no mesmo sentido:

“(...) O crime de injúria racial tem como bem jurídico tutelado a honra subjetiva, exigindo o dolo específico (animus
injuriandi
). No caso dos autos, restou comprovado que o réu proferiu ofensas de cunho racista reiteradas contra a vítima, caracterizando intenção deliberada de ofensa
”
.
(N.U 1022162-12.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
.

Ressalte-se que o depoimento da vítima possui inegável relevância na busca pela verdade real, especialmente porque, em regra, tais delitos são cometidos na ausência de testemunhas.

Com efeito:

“
(...)
Com o advento da Lei n. 9.459/97, introduzindo a denominada injúria racial, criou-se mais um delito no cenário do racismo: imprescritível, inafiançável e sujeito à pena de reclusão. 2 – Nos crimes de injúria racial (art. 140, § 3o, do CP), na maior parte das vezes, cometido sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui significativo valor probante, notadamente quando em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal. 3 – Recurso desprovido.”
(N.U 0003319-80.2017.8.11.0039, Câmaras Isoladas Criminais, Lidio Modesto Da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/2024).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito, julgo o
RECURSO DESPROVIDO,
mantendo inalterada a sentença condenatória, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025